Tribunal: STF
Processo: Rcl 47398
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 754. PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. ORDENAMENTO DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS. VACINAÇÃO CONCOMITANTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. RESERVA DE DOSES PARA AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. IMUNIZAÇÃO DA POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE E DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. QUESTÃO CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO RECLAMADO QUANTO À COMPETÊNCIA PARA IMUNIZAÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, no art. 988, I e II, do CPC e no art. 156 do RISTF, ajuizada pelo Ministério Público Federal, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0805499-18.2021.4.05.0000, à alegação de descumprimento da decisão exarada por esta Suprema Corte na ADPF 754.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante relata apresentada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado da Paraíba tutela antecipada em caráter antecedente em face do Município de João Pessoa/PB e da União, para compelir o ente municipal a observar rigorosamente as diretrizes e a ordem de prioridade definida no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e nas resoluções da Comissão Intergestores Bipartite do Estado da Paraíba.
    Alega, no ponto, que o Município de João Pessoa “vinha avançando precipitadamente para atender grupos fora da ordem prioritária definida para implementação do Plano Nacional de Imunização (PNI)”, administrando vacinas a trabalhadores da área de educação, sem ter cumprido a meta de cobertura de outros “grupos humanos vulneráveis e prioritários”, de forma a torná-los “revulnerabilizados por uma política de saúde distorcida a qual revela desvalor a certos contingentes humanos”.
    Concedida parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Subseção Judiciária de João Pessoa, para determinar ao Município que se abstenha de antecipar a “aplicação das doses de vacinas aos profissionais da educação, sem que antes seja mantida a prioridade das pessoas em situação de rua, da população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, na ordem prevista no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19”.
    Não obstante, deferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do AI nº 0805499-18.2021.4.05.0000 (ato reclamado), o pedido de tutela de urgência recursal, requerido pelo Município, para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau.
    3. O reclamante sustenta contrariada, pelo ato reclamado, a decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos da ADPF 754, ante a excepcionalidade da relativização do Plano Nacional de Imunização, possível apenas mediante demonstração de critérios técnico-científicos, bem como justificativa pautada em peculiaridades locais e estimativa dos cidadãos que serão contemplados com a política de ajuste.
    4. Aduz violados os princípios da isonomia e da proporcionalidade pelo descumprimento da ordem de prioridade de grupos populacionais selecionados por critérios técnicos e científicos, ausente “espaço para autonomia exacerbada e distorcida em um sistema único de saúde”, não constituindo a “ocorrência de chuvas” fundamento para que as vacinas da população de rua tenham destinatários diversos.
    5. Quanto à plausibilidade jurídica do pedido, o reclamante aponta o descumprimento de regras sanitárias nacionais, o déficit de fundamentação do ato atacado, a fragilidade dos argumentos jurídicos e o “atropelo da dignidade da pessoa humana”.
    À guisa de demonstração do perigo de demora, alude ao início do agendamento da vacinação dos profissionais da educação a partir do dia 16.5.2021.
    6. Postulado o deferimento de medida liminar para cassação da decisão reclamada. No mérito, pugnada a procedência do pedido.
    7. Apresentada espontaneamente contestação pela parte beneficiária da decisão reclamada – Município de João Pessoa –, em que requerida a inadmissão da reclamação (edoc. 8).
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão exarada na ADPF 754.
    3. Ao referendar a tutela provisória incidental na ADPF 754, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, esta Suprema Corte determinou ao Governo Federal a divulgação, no prazo de 5 (cinco) dias, com base em critérios técnico-científicos, da ordem de preferência entre os grupos prioritários, especificando, com clareza, dentro dos respectivos grupos, a ordem de precedência dos subgrupos nas distintas fases de imunização contra a Covid-19, em acórdão assim ementado:
    “TUTELAS DE URGÊNCIA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO MONOCRÁTICA PARCIAL. PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. OMISSÃO SOBRE A DISCRIMINAÇÃO DA ORDEM DE IMUNIZAÇÃO DE CADA GRUPO E SUBGRUPOS DE PRIORITÁRIOS. PROTEÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE. DIREITO À INFORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 
    I - Na 2ª edição Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 estabeleceu-se a população que será imunizada prioritariamente, sem, no entanto, detalhar adequadamente, dentro daquele universo de cerca de setenta e sete milhões de pessoas, qual a ordem de cada grupo de pessoas. 
    II – O perigo decorrente da alegada omissão sobre a discriminação categorizada dos primeiros brasileiros a serem vacinados – uma vez que a quantidade de vacinas disponíveis até o momento em solo nacional é muito inferior ao número das pessoas incluídas como prioritárias –, é evidente, e compromete o dever constitucional da proteção da vida e da saúde. 
    III - O direito à informação e o princípio da publicidade da Administração Pública constituem verdadeiros pilares sobre os quais se assenta a participação democrática dos cidadãos no controle daqueles que gerenciam o patrimônio comum do povo, seja ele material ou imaterial, com destaque para a saúde coletiva, sobretudo em período de temor e escassez de vacinas. 
    IV - Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal para determinar ao Governo Federal que divulgue, no prazo de 5 (cinco) dias, com base em critérios técnico-científicos, a ordem de preferência entre os grupos prioritários, especificando, com clareza, dentro dos respectivos grupos, a ordem de precedência dos subgrupos nas distintas fases de imunização contra a Covid-19.” (ADPF 754 TPI-segunda-Ref, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2021)
    4. Diante do comando para divulgação da ordem de preferência entre os grupos prioritários, foi juntada, àqueles autos, a Nota Informativa nº 17/2021– CGPNI/DEIDT/SVS/MS, do Ministério da Saúde, com o seguinte teor:
    “Ratifica-se que no Brasil, cuja população residente é de cerca de 210 milhões de habitantes, o objetivo primário da vacinação contra a covid-19 é a preservação da força de trabalho para manutenção do funcionamento dos serviços de saúde e a proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolver formas graves da doença, seguido da proteção das populações vulneráveis e expostas aos maiores impactos da pandemia da covid-19 e a preservação do funcionamento dos serviços essenciais. 
    Nessa direção foram definidos os grupos prioritários para vacinação, com apoio técnico-científico de especialistas da Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis e, pautado também nas recomendações do SAGE - Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização (em inglês, Strategic Advisor Group of Experts on Immunization) da Organização Mundial da Saúde. 
    Grupos Prioritários para Vacinação 
    Apresentam-se abaixo as justificativas técnicas e científicas para a ordem de priorização dos grupos elencados para vacinação contra a covid-19, conforme o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), 2 por estratos populacionais.
    [...]
    Pessoas em situação de rua 
    As pessoas em situação de rua encontram-se entre as populações mais vulneráveis às iniquidades sociais e de saúde. No contexto da covid-19 são pessoas que, além da vulnerabilidade pela ausência de condições adequadas de moradia, higiene e alimentação, sofrem com dificuldades de acesso a recursos de medidas não farmacológicas como por exemplo as máscaras e recursos para higienização das mãos (água, sabão, álcool 70%), assim como isolamento social. 
    A Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPR) 19 define essa população como “grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória". 
    Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 20 - População em Situação de Rua em Tempos de Pandemia: Um Levantamento de Medidas Municipais Emergenciais – evidenciou a fragilidade das ações e medidas de enfrentamento e prevenção da covid-19 nessa população, mapeando ações em apenas 13 capitais, destacando grandes lacunas nas medidas que se referem a centros emergenciais de serviço ou atividades específicas de orientação. Houve também maior lacuna de medidas voltadas às pessoas com uso problemático de álcool e outras drogas e transtornos mentais. 
    População privada de liberdade 
    Trata-se de um grupo particularmente vulnerável para doenças infectocontagiosas, como demonstrado pela prevalência aumentada de infecções nesta população quando comparado com a população em liberdade (ex.: HIV, tuberculose, hepatites virais e sífilis). As razões para essa vulnerabilidade são múltiplas, conforme descrito por Simooya, e incluem: baixo acesso a serviços de saúde, superlotação e más condições de habitação, características sociodemográficas dos privados de liberdade, entre outros. 
    Deve-se considerar ainda que os indivíduos privados de liberdade não são um grupo desconectado do restante da sociedade. Permanece possível eventos de infecção pela interação entre indivíduos nesses estabelecimentos e funcionários dos sistemas de privação de liberdade. Uma vez que é inviável a adoção de medidas de distanciamento social efetivas nos estabelecimentos de privação de liberdade, surtos nestes locais são altamente prováveis, e raramente serão contidos pelas medidas tradicionais de controle da transmissão da covid-19. 
    Uma eventual ocorrência de elevado número de casos nesta população pode ainda sobrecarregar os sistemas de saúde dos próprios municípios. Ademais a elevada prevalência de HIV, tuberculose e tabagismo, aliada às barreiras de acesso aos cuidados de saúde bem como às condições insalubres de habitação poderão elevar o risco de agravamento e óbito por covid-19 na população privada de liberdade. 
    Desta forma, os indivíduos privados de liberdade bem como os funcionários do sistema de privação de liberdade são um grupo com elevada vulnerabilidade para infecção para covid-19 bem como para o óbito pela mesma.
    [...]
    Funcionários do sistema de privação de liberdade
    Conforme explicitado acima, os funcionários dos sistemas de privação de liberdade encontram-se em contato direto com a população de alta vulnerabilidade à infecção pela covid-19 dado as condições supracitadas. Além de fazerem parte de uma força de trabalho essencial na manutenção da ordem e segurança. 
    Trabalhadores da educação 
    Entendendo que o ambiente de escolas e universidades são potenciais na exposição à infecção pela covid-19, e, principalmente no ensino básico, esses profissionais possuem contato com muitos alunos simultaneamente, é de extrema relevância a vacinação dos trabalhadores da educação. 
    Destaca-se ainda que o fechamento das escolas no ano de 2020 impossibilitou evidências mais robustas sobre seu papel nas cadeias de transmissão. Além disso, os impactos psicossociais e socioeconômicos da interrupção das aulas ainda não puderam ser mensurados em sua totalidade. 
    É importante a promover a proteção dos trabalhadores da educação, principalmente em um contexto de retomada das atividades. No entanto, sua priorização não deve se dar em detrimento dos grupos de maior risco de agravar e morrer pela doença. Impende destacar ainda que os trabalhadores da educação que estiverem dentro de algumas das condições de risco agravantes da covid-19 serão priorizados nos respectivos grupos característicos.
    […] 
    III - CONCLUSÃO 
    Com fulcro às justificativas supracitadas, dado o quantitativo ainda limitado na disponibilidade das vacinas para atendimento da população, o PNI ratifica a importância das doses disponibilizadas serem destinadas àqueles grupos que, inicialmente, já apresentam maior risco de exposição, complicação e óbito pela covid-19, conforme prioridades elencadas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. 
    Cumpre ratificar que a definição dos grupos prioritários para vacinação foi com base nas análises epidemiológicas, evidências científicas e nas discussões com especialistas no âmbito da Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis, pautadas também nas recomendações do SAGE - Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização (em inglês, Strategic Advisor Group of Experts on Immunization), da Organização Mundial da Saúde. E que a adoção de outras prioridades que tratam da população-alvo pode implicar no prejuízo das ações de vacinação.” (págs. 2-8 do edoc. 328 – ADPF 754, destaquei). 
    5. Reproduzo, ainda, o ordenamento dos grupos prioritários estabelecido pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, com a respectiva estimativa populacional, disponibilizado pelo Ministério da Saúde (6ª edição, de 28.4.2021):
    1 - Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas - 156.878
    2 - Pessoas com Deficiência Institucionalizadas - 6.472 
    3 - Povos indígenas Vivendo em Terras Indígenas - 413.739 
    4 - Trabalhadores de Saúde - 6.688.197 
    5 - Pessoas de 90 anos ou mais - 893.873 
    6 - Pessoas de 85 a 89 anos - 1.299.948 
    7 - Pessoas de 80 a 84 anos - 2.247.225 
    8 - Pessoas de 75 a 79 anos - 3.614.384 
    9 - Povos e Comunidades tradicionais Ribeirinhas - 286.833 
    10 - Povos e Comunidades tradicionais Quilombolas - 1.133.106 
    11 - Pessoas de 70 a 74 anos - 5.408.657 
    12 - Pessoas de 65 a 69 anos - 7.349.241 
    13 - Pessoas de 60 a 64 anos - 9.383.724 
    14 - Pessoas com Comorbidades 18 a 59 anos; Pessoas com Deficiência Permanente com BPC 18 a 59 anos; Gestantes e Puérperas 18 a 59 anos - 22.174.259 
    15 - Pessoas com Deficiência Permanente (18 a 59 anos) – 6.281.581 
    16 - Pessoas em Situação de Rua (18 a 59 anos) – 140.559 
    17 - Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade e População Privada de Liberdade - 862.915 
    18 - Trabalhadores da Educação do Ensino Básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) - 2.707.200 
    19 - Trabalhadores da Educação do Ensino Superior - 719.818 
    20 - Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas - 948.292 
    21 - Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros - 678.264 
    22 - Trabalhadores de Transporte Metroviário e Ferroviário - 73.504 
    23 - Trabalhadores de Transporte Aéreo - 116.529 
    24 - Trabalhadores de Transporte de Aquaviário - 41.515 
    25 – Caminhoneiros - 1.241.061 
    26 - Trabalhadores Portuários - 111.397 
    27 - Trabalhadores Industriais - 5.323.291
    28 - Trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos - 227.567
    Total - 80.530.030
    6. Importante consignar, ademais, as assertivas trazidas no voto do Ministro Relator da ADPF 754, no que diz com a competência para alteração na ordem de preferência da vacinação:
    i) “não cabe a esta Suprema Corte definir a alteração da ordem de prioridade dos grupos a serem vacinados, já que o atendimento da demanda exigiria a prévia identificação e quantificação das pessoas potencialmente atingidas pela medida, com o consequente estabelecimento de novas prioridades, relativamente a outros grupos identificados como preferenciais, já incluídos nos planos nacional e estaduais de imunização contra o novo coronavírus, providências que demandariam avaliações técnicas mais aprofundadas e estudos logísticos de maior envergadura, incompatíveis com uma decisão de natureza jurisdicional, especialmente de cunho cautelar”;
    ii) “cabe à União, por meio do Ministério da Saúde, promover eventuais alterações na ordem de preferência da vacinação dentro dos grupos prioritários, evidenciando os motivos em que tal escolha se apoia, os quais deverão tomar por base, sobretudo, o fato de a quantidade de vacinas disponíveis até o momento em solo nacional ser muito inferior ao número de pessoas incluídas como prioritárias, além de levar em conta critérios científicos, estratégicos, estatísticos e logísticos (estoques e disponibilidade de vacinas, agulhas, seringas e pessoal), sempre considerados os demais grupos de risco”.
    7. A seu turno, o ato reclamado, proferido pelo Desembargador Plantonista do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0805499-18.2021.4.05.0000, suspendeu os efeitos da decisão de primeiro grau – em que proibida a antecipação da ordem de prioridades –, permitindo a vacinação para imunizar a categoria dos profissionais de educação, desde que viável a aplicação concomitante aos grupos prioritários que a antecedem:
    “Pois bem, a decisão agravada se funda na premissa de que os grupos prioritários são aqueles eleitos pelo Plano Nacional de vacinação, não podendo o Município interferir nesta ordem, bem assim que, não havendo prova de que a população carcerária e os trabalhadores a ela ligados foram vacinados, nem tampouco que se concluíra a vacinação dos moradores de rua, não seria possível avançar com o cronograma de vacinação para imunizar a categoria dos profissionais da [educação].
    Ora, quanto à população carcerária e os profissionais a ela ligados, parece plausível a alegação de que se trata de categoria sob a responsabilidade do Estado da Paraíba, já que as unidades prisionais estão vinculadas ao Estado e são os seus servidores que nelas atuam. 
    No que se refere aos moradores de rua, segundo se constata dos elementos até aqui colacionados, a prioridade foi observada no cronograma de vacinação municipal, apenas não acontecendo de forma efetiva em razão das fortes chuvas que ocorreram os últimos dias.
    Este fato, contudo, não necessariamente teria de retardar a vacinação do grupo seguinte, os profissionais da educação, desde que seja reservado o quantitativo de doses necessárias à vacinação dos moradores de rua e elas possam ocorrer concomitantemente. 
    Nesse sentido, consta da peça recursal declaração subscrita pela Diretoria de Assistência Social do Município de João Pessoa, Sra. Maria Benicleide Silva Silvestre, de que há nos cadastros municipais 350 (trezentos e cinquenta) vulneráveis, inseridos no contexto de moradores de rua e, por outro lado, o Secretário do Município de João Pessoa teria editado a Portaria n. 065/2001, de 14 de maio de 2021, determinando que sejam reservadas 1.600 (mil e seiscentas) vacinas para a referida população. Ambas as informações gozam de fé pública e afastam, por enquanto, qualquer receio de prejuízo em relação ao citado grupo prioritário.
    Diante deste contexto e considerando que o interesse público está alinhado com o avanço e não com o retrocesso da vacinação, defiro o pedido de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, até que o Relator do feito venha a empreender melhor exame da questão.” (Destaquei)
    8. Para melhor compreensão da controvérsia, colho excerto da decisão exarada pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Subseção Judiciária de João Pessoa, cujos efeitos foram suspensos pelo ato reclamado:
    “A vacinação das pessoas em situação de rua, que seria iniciada no dia de ontem, foi adiada para o dia de hoje, e mais uma vez adiada, em decorrência de fortes chuvas que caem na cidade desde a quinta-feira, mas, dando continuidade à vacinação das pessoas com 18+ com deficiência, com comorbidades, trabalhadores de saúde, gestantes e puérperas com comorbidade, segunda dose dos que tomaram dose de Coronavac até o dia 16 de abril e os que completaram 90 dias da Astrazeneca. 
    O grupo de gestantes e puérperas receberam a primeira dose do imunizante da Pfizer, e não da Astrazeneca, cuja aplicação foi suspensa pelo Ministério da Saúde. 
    O próximo grupo, na sequência, seria a população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, antes da anunciada em meios de comunicação a vacinação dos profissionais da educação e, que segundo o prefeito municipal seria o próximo grupo prioritário.
    Entretanto, não é possível iniciar a vacinação dos profissionais da educação antes da população privada da liberdade, os funcionários do sistema de privação e a daquelas pessoas em situação de rua, salvo se houver doses de vacina suficientes para vaciná-los concomitantemente, como fizera em relação às 18+ com deficiência, com comorbidades, trabalhadores de saúde, gestantes e puérperas com comorbidades. 
    Deste modo, deve-se afastar, por ora, a possibilidade de antecipação da aplicação das doses de vacinas aos profissionais da educação, sem que antes seja mantida a prioridade das pessoas em situação de rua, da população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, na ordem prevista no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19.” (Destaquei)
    9. Como visto, o Juízo reclamado (TRF da 5ª Região), ao permitir que os profissionais da educação sejam imunizados antes ou de forma concomitante aos grupos prioritários que os antecedem na ordem prevista no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19 – tais como as pessoas em situação de rua, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema de privação de liberdade –, entendeu alinhado o interesse público com o avanço da vacinação.
    10. Quanto às pessoas em situação de rua, destacou terem sido reservadas 1.600 (mil e seiscentas) doses de vacina, não aplicadas em razão das fortes chuvas.
    Corrobora essa informação, a Portaria nº 065/2021 da Secretaria Municipal de Saúde, juntada pela parte beneficiária do ato reclamado (edoc. 12), mediante a qual determinada, no art. 1º, a reserva do “quantitativo de 1.600 (mil e seiscentas) doses de vacina D1 Pfizer, existente no estoque de vacinas de João Pessoa e armazenadas na Rede de Frios do Município, exclusivamente para imunização dos moradores de rua, conforme Plano Nacional de Imunização”.
    11. No que diz com a população privada de liberdade e os funcionários do sistema de privação de liberdade, a decisão reclamada pontuou se tratar “de categoria sob responsabilidade do Estado da Paraíba, já que as unidades prisionais estão vinculadas ao Estado e são os seus servidores que nelas atuam”.
    Os documentos acostados aos autos pelo Município apontam existentes:
    (i) a Resolução nº 14/2021 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que recomenda às Secretarias Estaduais de Saúde que viabilizem a vacinação das pessoas privadas de liberdade (edoc. 10); e
    (ii) Declaração do Secretário de Saúde de João Pessoa, atestando que o Município “não recebeu até o presente momento qualquer quantidade de vacinas para imunização da população privada de liberdade e dos funcionários do sistema de privação de liberdade, e que não foi tomada nenhuma deliberação na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) no sentido de transferir a obrigação de vacinação desse grupo prioritário ao Município de João Pessoa” (edoc. 15).
    12. Nesse ponto, anoto que, embora a decisão reclamada tenha consignado ser de responsabilidade do Estado da Paraíba a gestão das unidades prisionais, não houve manifestação quanto à competência – se estadual ou municipal – para a imunização da população carcerária e dos policiais penais, a evidenciar cuidar-se de questão controvertida.
    Enfatizo imprescindível, em se tratando de reclamação constitucional, que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação por omissão. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam: 
    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente. 
    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão. 
    (…) 
    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.” 
    13. Demais disso, para concluir de modo diverso, no sentido de que a ausência de vacinação da população carcerária e dos funcionários do sistema de privação de liberdade importou em violação da ordem de vacinação, necessário debate fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação. Cito precedente:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 594.015-RG (TEMA 385). RE 601.720-RG (TEMA 437). ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com que decidido nos paradigmas de repercussão geral firmados ao julgamento do RE 594.015-RG (Tema 385) e do RE 601.720-RG (Tema 437).
    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.
    3. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 43.428 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.3.2021)
    14. Nesse contexto, não detecto, ao menos em juízo perfunctório e sem prejuízo de exame mais aprofundado quando do julgamento do mérito, afronta ao quanto decidido por esta Corte Suprema ao exame da ADPF 754, uma vez reservadas doses de vacina às pessoas em situação de rua, bem assim ausente pronunciamento do órgão reclamado quanto à responsabilidade pela imunização da população privada de liberdade e dos funcionários do sistema de privação de liberdade.
    15. Como explicitei acima, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo indispensável o pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória (Rcl 45.966- AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.4.2021).
    16. Ante o exposto, e sem prejuízo, repito, de nova apreciação da matéria quando do exame de mérito desta reclamação, indefiro o pedido de liminar.
    17. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora